Tribunal: TJSP
Processo: 4023823-88.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Celebração de acordo sem prova da anuência do mandante. Ofensa ao art. 34, incs. VIII, XIX e XXI, c.c. arts. 668 e 670 do Cód. Civil. Quebra do dever ético e jurídico do patrono. Elementos dos autos que revelam o recebimento dos valores contratados pelo causídico. Sentença de improcedência da demanda principal e de parcial procedência da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Celebração de acordo sem prova da anuência do mandante. Ofensa ao art. 34, incs. VIII, XIX e XXI, c.c. arts. 668 e 670 do Cód. Civil. Quebra do dever ético e jurídico do patrono. Elementos dos autos que revelam o recebimento dos valores contratados pelo causídico. Sentença de improcedência da demanda principal e de parcial procedência da lide reconvencional mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.